Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0023633-54.2012.8.07.0000 DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo, por 30 dias, formulado pelos exequentes (id 68249832) para habilitação dos sucessores de Renato Moura e de Welington Miranda Franca. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator